Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial. A recorrente pugna pela condenação da parte ré/requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos materiais.
3. Segundo exposto na petição inicial, a parte recorrente adquiriu peça de vestuário pelo valor de R$ 111,00 (cento e onze reais) que não foi entregue pela parte recorrida, conduta que, segundo alega a recorrente, causou-lhe sofrimento, angústia e ansiedade.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso dos autos, é cabível a reparação por dano material, conforme foi determinado pelo Juízo de origem.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o mero descumprimento contratual, tal como ocorreu no caso dos autos, por si só, não é apto a gerar dano moral.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório. Gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.